Tribunal: TJES
Processo: 0000399-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL PINHEIRO DE ARAÚJO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000399-55.2023.8.08.0024

APELANTE: DANIEL PINHEIRO DE ARAÚJO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º,
IV, do CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO É ESSENCIALMENTE MATEMÁTICO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Hipótese em que a exasperação da pena-base se deu de forma justa e proporcional, mediante avaliação de vetores que, de fato, são prejudiciais ao réu.

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial. Caso em que o juízo primevo aplicou ao réu um critério deveras benevolente, considerando a quantidade de circunstâncias judiciais negativas.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000399-55.2023.8.08.0024

APELANTE: DANIEL PINHEIRO DE ARAÚJO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DANIEL PINHEIRO ARAÚJO GOMES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id.6792262, pp. 81/92), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Razões recursais da defesa técnica (pp. 142/149) pugnando pelo redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de erro material (equívoco matemático) na aplicação da fração de aumento da pena-base.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta de 07 horas e 20 minutos, os réus Aline Gomes Carvalho e Daniel Pinheiro Araújo Gomes, previamente acordados, subtraíram para si um notebook, uma televisão, uma lixeira, além de uma caixa de iluminação e enfeites do estabelecimento comercial “Fábrica dos Sonhos”, localizado no Bairro Bento Ferreira, em Vitória, de propriedade de Ricardo Otávio Bruno.

Consta dos autos que os réus forçaram o portão de entrada da loja e, em seguida, subtraíram os bens acima descritos, evadindo-se em um ônibus – circunstância que chamou a atenção de populares, que acionaram o CIODES.

Na sequência, agentes da Guarda Municipal foram acionados e, realizando diligências, abordaram os réus no Bairro Vila Rubim com os itens subtraídos.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu Daniel foi condenado pela prática do delito de furto qualificado (mediante concurso de duas ou mais pessoas).

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 23, apenso), no Auto de Restituição (p. 25, apenso), no Boletim Unificado (pp. 37/45), além do depoimento das testemunhas e da confissão do réu.

Destarte, a defesa técnica entende que a fixação da pena-base pelo juízo primevo revelou-se inidônea.

Examinando detidamente o comando sentencial, verifica-se que a exasperação da pena ocorreu em razão da avaliação negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime. Confira-se:

No que tange à CULPABILIDADE, esta está evidenciada e tida como grau elevado de reprovação, uma vez que para a prática delituosa, o acusado e sua comparsa agiram mediante violação de imóvel alheio sem autorização de seu proprietário, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada
; ANTECEDENTES maculados, sendo Daniel reincidente (0035456-52.2014.8.08.0024). Porém, para evitar bis in idem, hei de considerar mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria; não se tem notícias da CONDUTA SOCIAL de Daniel, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador [Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada. (STJ, HC 509.012/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)]; os
MOTIVOS DO CRIME são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
; as CIRCUNSTÂNCIAS s
ã
o comuns à espécie;
as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, haja vista a não recuperação integral da res furtiva, prejuízo causado ao aparelho televisor subtraído e dano causado no portão da loja, como relatado pela vítima, em juízo
; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não facilitou nem incentivou a ação do agente; a SITUAÇÃO ECONÔMICA do denunciado não está comprovada nos autos.

Destarte,
em relação à culpabilidade
, entendo que o juízo primevo avaliou-a de forma idônea, pois os agentes, agindo com audácia, invadiram o imóvel fora do horário comercial, em contexto de férias coletivas, fora da esfera de vigilância do proprietário, facilitando o êxito da empreitada criminosa.

No tocante aos motivos
, verifica-se que, de fato, a fundamentação é imprecisa, pois o juízo primevo limitou-se a descrever que são prejudiciais em razão do alegado pelo réu em interrogatório. Nada obstante, este declarou que praticou o furto porque o fez mediante promessa de recompensa, pois lhe seria pago o valor de R$ 100,00 (cem reais) – fato que desabona, sim, sua conduta.

Quanto às
consequências do delito
, apesar da não recuperação integral da
res furtiva
ser circunstância natural à subtração, tem-se que, segundo relatado pela vítima, um dos bens restituídos estava avariado em razão da ação dos meliantes.

Diante do exposto, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma justa e proporcional, mediante avaliação de vetores que, de fato, são prejudiciais ao réu.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento de erro material (equívoco matemático) na aplicação da fração de aumento da pena-base, aduzindo que o cálculo dosimétrico foi feito sequencialmente para cada circunstância judicial, numa espécie de “pena sob pena”.

É preciso salientar, no entanto, que que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Ademais, a fração de 1/8 (um oitavo), segundo critério jurisprudencial, é aplicada não sobre a pena mínima, mas sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal. Sob esse critério, cada circunstância judicial representaria 09 (nove) meses. Diante do exposto, conclui-se que o juízo primevo aplicou ao réu um critério deveras benevolente, considerando a quantidade de circunstâncias judiciais negativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)